Tribunal: TJSP
Processo: 1529621-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação criminal – Preliminares: Nulidade processual por falta de oitiva de testemunha na fase extrajudicial e por cerceamento de defesa – Preliminares rejeitadas.
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada) – Sentença condenatória – Apreensão de revólver calibre 22 – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais militares que merecem credibilidade –

Ementa:
Apelação criminal – Preliminares: Nulidade processual por falta de oitiva de testemunha na fase extrajudicial e por cerceamento de defesa – Preliminares rejeitadas.
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada) – Sentença condenatória – Apreensão de revólver calibre 22 – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais militares que merecem credibilidade – Dosimetria: Pena-base fixada 1/3 acima mínimo legal, em razão dos maus antecedentes – Segunda fase – Reconhecimento da agravante de reincidência – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena – Regime inicial fechado em razão dos péssimos antecedentes e reincidência – Nega-se provimento ao recurso da defesa e Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação do ministério público para majorar a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias multa para 4 (quatro) e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529621-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WILLIAM DOS SANTOS MATA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastadas
as preliminares, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA; e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO para majorar a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão,
em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias multa para 4 (quatro) e 8
(oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529621-02.2019.8.26.0228 -Voto no 2893
2
Apelação Criminal no 1529621-02.2019.8.26.0228
Apelantes/apelados: William Dos Santos Mata e Ministério Público do Estado
de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Voto no 2893
Apelação criminal Preliminares: Nulidade processual por
falta de oitiva de testemunha na fase extrajudicial e por
cerceamento de defesa Preliminares rejeitadas.
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração
raspada) Sentença condenatória Apreensão de revólver
calibre 22
Autoria e materialidade comprovadas

Depoimentos
dos
policiais
militares
que
merecem
credibilidade
Dosimetria: Pena-base fixada 1/3 acima
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes Segunda
fase
Reconhecimento da agravante de reincidência

Terceira fase Ausentes causas de aumento ou diminuição
da pena Regime inicial fechado em razão dos péssimos
antecedentes e reincidência
Nega-se provimento ao
recurso da defesa e Dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação do ministério público para majorar a pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias multa para 4
(quatro) e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e
ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Vistos
Ao relatório de fls. 240 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente em parte a ação penal para condenar o apelante William dos
Santos Mata à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão, em regime semiaberto,
e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, pela prática do delito descrito no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.
O Ministério Público interpôs recurso de apelação (fls.
276/280), buscando a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes do
réu; ter sido tímido o aumento da pena em face à reincidência; e, defendeu o regime
inicial fechado para o cumprimento da pena.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 293/300). Em
preliminar, alegou a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529621-02.2019.8.26.0228 -Voto no 2893
3
absolvição.
Contrarrazões (fls. 283/286 e 306/310).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso da defesa, com afastamento das preliminares, e pelo
acolhimento da pretensão recursal do MP (fls. 318/327).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Preliminar
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida, vez
que não há que se falar em cerceamento de defesa, por não ter sido ouvido o cabo
Vila, na fase policial.
Cabe consignar que o procedimento investigatório,
constitui peça meramente informativa, sem valor probatório pleno, apenas servindo
de suporte para a propositura da ação penal. Eventual vício ocorrido nessa fase não
tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório
são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da
denúncia.
Não obstante isso, consta do termo de audiência de fls.
145/146, que o Cabo Vila prestou depoimento, sob o crivo do contraditório, de modo
que o alegado cerceamento de defesa foi sanado durante a instrução processual.
Da mesma forma, não há que se falar em prejuízo pelo
não deferimento de diligência em identificar as câmeras existentes no local dos fatos
e obtenção das respectivas imagens.
Como é cediço, o juiz é o destinatário da prova e a ele
compete aferir a necessidade da prova pericial, sem que o indeferimento acarrete
cerceamento de defesa, se não se vê prejuízo para o esclarecimento dos fatos.
Como já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal:
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos
elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529621-02.2019.8.26.0228 -Voto no 2893
4
probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória... (HC 106734,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011,
processo eletrônico DJe-082 divulg 03-05-2011 public 04-05-2011).
Não bastasse, no caso dos autos o d. magistrado, a fim
de evitar alegação de cerceamento de defesa, autorizou a diligência, conforme
requerido pela Defesa, sendo informado (fls. 177 e 212), que o circuito/sistema de
câmeras “armazena”imagens somente dos últimos 15 (quinze) dias, razão pela qual
não dispomos das gravações dia 12dez2019, conforme solicitado por este juízo.
Bem por isso, não havendo qualquer irregularidade e
não tendo sido demonstrando efetivo prejuízo à Defesa, de rigor a rejeição das
preliminares.
Bom lembrar que o processo penal deve dar guarida às
provas possíveis e, mais que isso, às que sejam necessárias, sendo o crivo judicial a
medida destas últimas.
Passa-se ao mérito.
Extrai-se da denúncia que, no dia 12 de dezembro de
2019, por volta das 12 horas, na Avenida Eusébio Matoso, altura do no 400, nesta
cidade e Comarca de São Paulo, William dos Santos Mata portava, possuía e
transportava um revólver Rossi, calibre 22, municiado com seis cartuchos íntegros e
um picotado, com numeração raspada.
Segundo restou apurou, Policiais Militares embarcados
em viatura policial avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta cujas
características coincidiam com as de uma motocicleta envolvida em roubos naquela
região e que já teria conseguido se evadir de uma abordagem policial anteriormente.
Diante da fundada suspeita, deliberaram os Policiais
Militares pela abordagem, mas o réu, desobedecendo os sinais sonoros e luminosos
de parada, buscou fuga.
No decorrer da perseguição, o acusado dispensou a
arma de fogo que trazia consigo, consistente em um revólver Rossi, calibre 22,
municiado com seis cartuchos íntegros e um picotado, com numeração raspada.
O réu, contudo, acabou sendo abordado ao se entregar
já na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, altura do no 1154 e o referido revólver, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529621-02.2019.8.26.0228 -Voto no 2893
5
recolhido, apreendido.
Ademais, apurou-se que o acusado era procurado da
justiça (fls. 15/16).
Pois bem.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
exibição e apreensão (fls. 07), pelo laudo pericial de exame em arma de fogo (fls.
133/137) e da prova oral colhida nos autos.
A autoria também restou demonstrada.
O policial militar Ícaro Januário Sousa Barros
reconheceu o apelante em audiência e relatou que avistaram uma motocicleta
envolvida em delitos anteriores e que já tinha se evadido anteriormente da polícia.
Estavam em três policiais em motocicletas e iniciaram acompanhamento. O
recorrente não parou, sendo que na Avenida Eusébio Matoso, sentido centro,
próximo ao túnel, o apelante dispensou um objeto. O Cabo Vila parou, sendo que o
policial e o outro parceiro de farda continuaram na perseguição ao acusado. O
apelante entrou na contramão quando da fuga. O Cabo Vila retornou com a arma de
fogo. Em pesquisas, verificou-se que o apelante era procurado da justiça. Disse que
estava próximo do apelante quando este dispensou a arma de fogo. Era uma
“Rossi”, calibre 22, com numeração suprimida. O apelante negou que tivesse
dispensado a arma de fogo.
O policial militar Luiz Carlos Florêncio Dias também
reconheceu o apelante em audiência. Relata que estava em patrulhamento, quando se
depararam com uma motocicleta cadastrada pelo COPOM em ação criminosa por
outros delitos. Como tal motocicleta já tinha efetuado fuga da polícia anteriormente,
foram tentar abordar o condutor, mas este passou a fugir. No caminho, o apelante
dispensou um objeto que, depois, verificou-se tratar-se de uma arma de fogo.
Enquanto um policial parou e recolheu a motocicleta, os outros dois policiais de
moto continuaram na perseguição até que conseguiram deter o réu. O apelante negou
ter dispensado o revólver. Estava a cerca de no máximo sete metros de distância do
apelante quando ele dispensou a arma. Viu que era um objeto dispensado por ele. Só
depois, confirmou tratar-se de uma arma de fogo. Tratava-se de um revólver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529621-02.2019.8.26.0228 -Voto no 2893
6
calibre 22 com numeração suprimida. O apelante chegou a fugir de 4 a 5 km,
podendo em risco a vida de transeuntes. Quem recolheu a arma de fogo foi o Cabo
Vila. A arma foi dispensada na Avenida Eusébio Matoso, sentido centro, próximo ao
Shopping Eldorado.
O Policial Militar Cabo Vila, sob o crivo do
contraditório, declarou que estava em patrulhamento, quando avistaram uma
motocicleta envolvida em delitos na área e que já tinha fugido da polícia
anteriormente. Iniciaram o acompanhamento, sendo que o apelante passou a fugir.
Na fuga, o Cabo Vila, que estava na frente, parou quando o apelante dispensou
uma arma de fogo. Os demais continuaram a perseguir o apelante, tendo ele sido
abordado posteriormente. Posteriormente, constataram que o recorrente era
procurado da justiça. O apelante dispensou a arma bem próximo ao túnel, no sentido
centro. Tratava-se de um revólver 22, com a numeração estava raspada.
O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva.
Colocado isso, temos que a alegação do réu restou
isolada nos autos frente aos depoimentos dos policiais militares, que de forma segura
e coesa confirmaram os termos da denúncia.
Cumpre salientar que a condição de policial
seja
militar ou civil
por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão
impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ,
na tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação
investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia
com as demais provas dos autos.
Assim, a prova é segura a ensejar a condenação do
recorrente, ante a apreensão em seu poder de revólver da marca Rossei, calibre 22,
com número raspado (fls. 07).
Com efeito, destaco que o laudo pericial de fls. 135,
concluiu que se trata de um revólver de acabamento niquelado, da marca Rossi
(Amadeo Rossi S/A), de número de série suprimido (raspado), de número de
montagem 8099, de percussão anular, de cão aparente, de pino isolado, de carga por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529621-02.2019.8.26.0228 -Voto no 2893
7
deslocamento lateral do tambor, este longo e de sete câmaras, de cano com 3
polegadas de comprimento, de ejeção manual e de cabo guarnecido por placas de
plástico preto, a placa do flanco esquerdo apresenta-se fraturada e com perda de
material. A superfície interna de seu cano é dotada de seis raias dextrogiras. Foi
efetuado o exame físico-químico na superfície metálica da arma, onde se
encontrava o número de série, mas em virtude da profunda abrasão sofrida pela
superfície não se obteve sucesso.
Em que pese o inconformismo da Defesa, não há que se
falar em falta de lesividade ao bem jurídico protegido, posto que o objeto jurídico
tutelado pelo crime em comento é a incolumidade pública, tratando-se de crime de
mera conduta, o qual, por sua natureza, dispensa a ocorrência de perigo efetivo.
Ora, a Lei não exige resultado, contentando-se com a
ação ou omissão do agente. Dessa forma, estando-se diante de crime de mera
conduta, dispensada está a ocorrência de perigo efetivo, razão pela qual o fato
praticado pelo apelante já é típico.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe seja rejeitada a alegação de insuficiência probatória.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, considerando os maus antecedentes
criminais (processo no 0000473-02.2015.8.26.0635, 0024046-54.2010.8.26.0050,
0065523-91.2009.8.26.0050 29/32), a reprimenda deve ser majorada, na fração de
1/3, o que se mostra proporcional, totalizando 4 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa. Ou seja, aqui a r. sentença merece ser alterada, já
que fixou a pena base no mínimo.
Na segunda fase, devido ao reconhecimento da
agravante da reincidência (processo no 0088774-65.2014.8.26.0050 fls. 31), correta
e justa a elevação de sua pena em 1/6, por se tratar de uma circunstância agravante,
resultando em 4 (quatro) e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze)
dias-multa.
Aliás, o percentual de 1/6, mormente em não se
tratando de reincidência específica, é o corriqueiramente aplicado e sacramentado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529621-02.2019.8.26.0228 -Voto no 2893
8
jurisprudência.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo
causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena foi
tornada definitiva.
Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena deve
ser retificado para o fechado, já que a pena agora supera 4 anos e, dados os maus
antecedentes e a reincidência, deve ser buscado o patamar superior do art. 33, par. 2o,
“a”, do CP. Mesmo porque agora só o regime fechado pode ajudar na melhor
repressão e prevenção criminal, pois o réu, mesmo beneficiado com regime menos
graves anteriormente voltou a delinquir gravemente, em notória demonstração de que
não absorveu a terapêutica prisional, o que autoriza o maior rigor.
Enfim, por este voto, afastadas as preliminares, NEGA-
SE PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA; e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
para majorar a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão, em regime semiaberto, e
ao pagamento de 11 (onze) dias multa para 4 (quatro) e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
XISTO RANGEL
RELATOR